Tribunal: TJDFT
Processo: 0703428-56.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48 da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Os presentes embargos apontam contradição e ainda erro material com relação à fixação dos honorários advocatícios. Sem razão, uma vez que, neste ponto, na verdade o que se busca é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque restou arbitrado o valor de R$ 500,00 para equilibrar a remuneração do advogado e o conteúdo econômico do processo (art. 85, §8°, CPC), tendo em vista que a fixação em percentual do valor da condenação acarretaria honorários irrisórios.
3. Ainda indicam omissão quanto à forma de atualização e a data inicial para a incidência da correção monetária e dos juros acerca da condenação por danos morais.
4. Com razão o embargante. Então, supro a omissão, passando o dispositivo do julgado a ter a seguinte redação:
“RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA VIA VAREJO REJEITADA. NO MÉRITO, RECURSO DO BANCO BRADESCARD IMPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO
Para condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 a ser corrigido monetariamente a partir do julgado, acrescido de juros de mora desde o evento danoso (15/11/2019).”
5. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
Nos termos do item 4 retro.